Tribunal: STF
Processo: ARE 1471820
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

 1.	Trata-se de Agravo cujo objeto é decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que inadmitiu recurso extraordinário.


2.	O acórdão do Tribunal de origem restou assim ementado:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. A responsabilidade solidária entre substituto e substituído, decorrente das operações de crédito de ICMS, nos termos do artigo 124, I, do CTN, decorre do interesse comum na situação que constitui o fato gerador da operação, vislumbrado na hipótese de suposto cometimento em conjunto de infração à lei tributária. Sentença reformada no reexame necessário.
v.v EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - AUTO DE INFRAÇAO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXTINÇÃO. Diante da inexistência de fato gerador correspondente à responsabilidade atribuída à parte autora, não há se falar em responsabilidade solidária referente ao auto de infração.
SÚMULA: "EM REEXAME NECESSÁRIO JULGARAM IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, VENCIDA A RELATORA.
3.	O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. Os recorrentes alegam violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Sustentam que: (i) a  inobservância aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório quando da lavratura de Auto de Infração implica clara violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição; (ii) não foram intimados da instauração do procedimento de fiscalização que resultou no Auto de Infração em discussão; (iii) não houve oportunidade de manifestação e produção de provas quanto ao cumprimento de suas obrigações no procedimento fiscalizatório que antecedeu a autuação.

4.	A decisão agravada negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 660 (doc. 29). Contra a negativa de seguimento foi interposto agravo interno (doc. 31). O Tribunal de origem acolheu o agravo interno para reconsiderar a decisão e inadmitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC (doc. 42).

5.	Contra a decisão de inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Extraordinário (doc. 44). O Tribunal a quo, mantendo a decisão de inadmissão, determinou a remessa dos autos a esta Corte com fundamento no art. 1.042, § 4º, do CPC (doc. 66).

6.	Em despacho proferido em 13.12.2023, esta Presidência entendeu que não havia recurso a ser apreciado e determinou a baixa dos autos (doc. 67). Os autos foram novamente enviados ao STF para julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário pendente.

7.	É o relatório. Decido.

8.	A pretensão recursal não merece prosperar. O Tribunal de origem entendeu pela legitimidade da inclusão dos recorrentes no polo passivo da obrigação tributária. Confira-se trecho relevante do acórdão recorrido:

Compulsando os autos, verifica-se que o auto de infração que ensejou a formalização do crédito tributário identificou, expressamente, os autores como sujeitos passivos, tendo constado do relatório que “o trabalho fiscal também se balizou em documentos de origem gerencial que, confrontados com o extrato bancário, identificaram diversos pagamentos à indústria de cigarros Quality In, sem a contrapartida de documentos fiscais, provocando a inclusão desta no polo passivo da obrigação tributária”. Deixou consignado, expressamente, ainda, que “por força da Instrução Normativa SRE n.º 48/2015 e do artigo 135 do CTN, figuram também no polo passivo a Sra. Carina dos Santos da Silva Assunção, sócia administradora da WL e o Sr. Mauro Caldas Braga, administrador da Quality”.
Note-se que no relatório fiscal foram explicitadas as razões pelas quais a Quality e seu sócio administrador foram incluídos no polo passivo, tendo em vista o seu “notório envolvimento nas operações com cigarro desacobertadas de documento fiscal”, fazendo parte integrante do auto de infração o demonstrativo do cálculo do crédito tributário de corresponsabilidade dos autores, formalizado a partir das notas fiscais eletrônicas e dos cheques emitidos à Quality.
Ressalta-se, ainda, que a operação descrita nos autos é de substituição tributária, e o instituto da solidariedade passiva está legalmente previsto para a hipótese, nos termos do artigo 124, I, e 128 do CTN.
Quanto à legitimidade passiva de Telmo Luiz Campos, observa-se, pelo contrato social da Quality e respectivas alterações contratuais, que se trata de sócio administrador, ainda que com participação minoritária.

9.	Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO CONSTANTE DA CDA. ART. 135, III, DO CTN. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A controvérsia relativa à presunção de responsabilidade do sócio quanto aos débitos da pessoa jurídica pressupõe a reinterpretação de normas de natureza infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.236.622-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19.05.2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO. SÓCIO. INCLUSÃO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.367.564-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 20.04.2022).


10.	Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 6 de fevereiro de 2024.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Presidente